Tribunal: TJES
Processo: 0000782-98.2006.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000782-98.2006.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ALVIM MARTINS DUTRA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMA DO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (CINCO ANOS). FLUÊNCIA AUTOMÁTICA. ART. 921 DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP. 1.604.412/SC, EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA

1. Segundo entendimento do STJ “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente.

3. Segundo tese firmada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência, no REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018 pelo STJ “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

4. Caso em que a sentença foi prolatada sem a prévia intimação das partes, violando o disposto art. 921, inciso III, § 5º do CPC

bem como a tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fl. 172 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Conceição do Castelo – Brejetuba/ES que, na ação de cobrança em sede de cumprimento de sentença ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Alvim Martins Dutra e Neuza Penha Azevedo Martins, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 206-A CC c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 179/186) o apelante pretendendo a reforma da sentença sustenta, em síntese, que (a) não se manteve inerte durante o trâmite processual; (b) o pedido da suspensão da ação ocorreu sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que se aplica o disposto no art. 1.056 do CPC/2015 que estabelece que “
c
onsiderar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art.

924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
”; (c) se manifestou no dia 01/12/2016, não havendo portanto que se falar em prescrição intercorrente.

Contrarrazões (id. 4512667), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo entendimento do STJ “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

O art. 921 do Código de Processo Civil estabelece que diante da ausência de manifestação do exequente, após corrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução determinada pelo juiz em face da ausência de bens penhoráveis, começa a correr a prescrição intercorrente. Vejamos:

“
art. 921. Suspende-se a execução:

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo”

Portanto, para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente.

No caso dos autos, diante das infrutíferas tentativas de localização de bens, foi decretada a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano no dia 02/12/2015. (fl.154)

Apesar de o apelante afirmar que no dia 01/02/2016 protocolou petição de substituição do advogado que patrocina a causa não se esquivando da obrigação de dar prosseguimento a lide, tal petição foi protocolada somente em 02/12/2016 (fl. 157), sendo que às fls. 156 foi devidamente certificado o transcurso do prazo de suspensão do feito ocorrido em 01/12/2016.

Assim, como o prazo de 01 (um) ano transcorreu sem a manifestação das partes, deu-se início à contagem do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo, que acontece de forma automática, independente de decisão judicial.

Quanto ao prazo, a Súmula 150 do STF prevê que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, de modo que, no caso dos autos, por tratar-se de cobrança de contrato de confissão de dívida, o prazo prescricional corresponderá a 05(cinco) anos (artigo 206, § 5º, inciso I, do CC).

O STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência, no REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, firmou as seguintes teses acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3
O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Verifico o processo estava suspenso (período de 02/12/2015 até 02/12/2016) quando ocorreu a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (18/03/2016), aplicando-se portanto o termo inicial previsto no art. 1.056 do CPC/2015 “
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no Art.924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

No caso, em 10/01/2018 o exequente buscou o deferimento de nova consulta ao sistema BACENJUD, a qual foi indeferida em virtude do pedido ter sido feito sem fundamento justificável, com ausência de prova que indicasse alteração patrimonial substancial da condição do executado apta a justificar a reiteração da medida. (fls. 164 e 166)

Posteriormente, somente em 31/05/2022, o apelante fez requerimento de nova penhora on-line, a qual imediatamente após foi prolatada sentença reconhecendo a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da parte, o que contraria o previsto no, art. 921, inciso III, § 5º do CPC

bem como a tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC e violada os princípios do contraditório e a ampla defesa, visto que não foi oportunizado ao apelante opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. - Para a caracterização da prescrição intercorrente é necessário o transcurso do lapso temporal necessário à configuração do instituto, bem como a desídia da parte exequente no sentido de promover atos que viabilizem a tramitação do feito. –
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entendimento jurisprudencial no sentido de que, para ser reconhecida a prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
– A suspensão do processo executivo por ausência de bens dos executados não implica na caracterização de prescrição intercorrente. - Ausentes os pressupostos, não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. (TJ-MG – AC: 10000200776318001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Consoante o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). II. Noutro giro, prevê o CPC/15, no artigo 921, inciso III e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, que, uma vez não localizados bens penhoráveis em nome do executado, o processo executivo e o prazo prescricional serão suspensos pelo período máximo de 01 (um) ano, e, caso verificada, após o decurso deste interregno, a manutenção da inviabilidade do prosseguimento da ação, deverá o magistrado ordenar o arquivamento dos autos, momento a partir do qual se iniciará o decurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo, com a ressalva de que a extinção nela amparada (artigo 924, inciso V, do CPC/15) somente será realizada após a prévia intimação das partes para se manifestarem. III. Na hipótese, antes de serem apreciadas as medidas restritivas pela primeira vez requeridas pelo exequente/apelante dentro do quinquídio, destinadas à localização de bens em nome do devedor e, consequentemente, à satisfação do crédito exequendo,
foram os autos sentenciados em virtude da suposta prescrição intercorrente, sem observar, contudo, a aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/80, na forma consagrada no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, tampouco a sistemática processual inserta no artigo 921, do CPC/15. IV.
Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito. V. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00003826320038080042, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a instância origem para que o credor/apelante seja regulamente intimado nos termos do art. 921, inciso III, § 5º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 23/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.